Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-77.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702341-77.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON DE MOURA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADILSON DE MOURA em face da sentença de ID 16085796, da Vara de Ações Previdenciárias, que, nos autos da ação de conhecimento (concessão de aposentadoria por invalidez acidentária), movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou procedente o pedido para “condenar o réu a restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária concedida desde 01/05/14, obrigando-se a pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente, e outras parcelas recebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.”. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, o INSS foi condenado a pagar honorários advocatícios em percentual definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula n. 111/STJ. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária. Em suas razões (ID 16085800), o apelante sustenta que, conforme o artigo 43 da Lei n.o 8.213/1991, a aposentadoria será devida desde a cessação do auxílio-doença. Afirma, em suma, ser devido o restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez desde quando iniciado o decréscimo do pagamento. Pelo exposto, requer seja o recurso provido para reformar a sentença, deferindo o pagamento das parcelas vencidas e não pagas desde a cessação indevida/redução do pagamento da aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, requer seja deferido o pagamento das parcelas vencidas e não pagas de desde a data da negativa administrativa. Preparo recursal dispensado, consoante expressa previsão normativa (art. 129 da Lei n.o 8.213/1991). Contraminuta não apresentada (ID 16085804). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, carece o autor/recorrente de interesse recursal. Da análise dos autos, percebe-se que o requerente teve, em 2007, reconhecido o direito de continuar recebendo o benefício de auxílio doença acidentário (n.o 2007.01.1.044238-7 – ID 16085765). Em 2014, logrou a conversão do referido auxílio em aposentadoria por invalidez (n.o 2014.01.1.063024-3 – ID 16085766), passando a receber a aposentadoria desde 01/05/2014. Posteriormente, em 09/08/2018, o autor teve seu benefício cessado (ID 16085762), fato que o levou a ingressar em juízo “com a finalidade de ser restabelecido da aposentadoria por invalidez acidentária desde a cessação indevida” (ID 16085800 - Pág. 3). Contestação apresentada (ID 16085774), e realizada a perícia judicial (ID 16085783), sobreveio a r. sentença, nos termos relatados. Em relação a esta, apela o autor sustentando que o pagamento das parcelas vencidas e não pagas de seu benefício deve ocorrer desde a cessação indevida de sua aposentadoria por invalidez. Nada obstante, da atenta leitura do decisum é possível verificar que o magistrado sentenciante teve por bem “restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária concedida desde 01/05/14”, amparando os interesses do autor/ora recorrente. A propósito, destaco trecho do veredicto que vão ao encontro do sustentado em recurso – e no qual, em proveito do autor, é afastado o termo inicial previsto na Súmula 576 do STJ – in verbis: (...) A lesão acometida ao autor incapacitou-o para o trabalho, preenchendo, com efeito, os requisitos previstos no art. 42 da Lei no 8213/91, acrescentando-se que não há meios de sua reabilitação profissional. Deve persistir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez permanente enquanto perdurar a condição física do autor. Deve permanecer a aposentadoria por invalidez desde sua concessão, em 01/05/14, conforme reconhecido pela própria perícia. Por fim, o autor não necessita de assistência permanente de outra pessoa para praticar os atos da vida cotidiana, notadamente, sua subsistência, tal como consigna o perito oficial. Trata-se, pois, de patologia clínica que evidente não o impede de realizar as tarefas do dia-a-dia sozinho, não sendo necessária a companhia de outrem para auxiliá-lo por força da invalidez acometida. Não incide a orientação contida na Súmula no 576 do Superior Tribunal de Justiça que, não obstante consigne que, ausente requerimento administrativo, prevalece o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da citação válida, pois se trata, na verdade, de entendimento aplicável à situação em que não ocorrera requerimento administrativo prévio, situação distinta dos autos, ou mesmo que omissa conclusão diversa na perícia médica judicial, cujo laudo melhor reflete a situação clínica e, portanto, fática, do segurado. Ou seja, somente inexistindo data pretérita fixada na conclusão médica, prevaleceria a data da citação válida. Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu a restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária concedida desde 01/05/14, obrigando-se a pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente, e outras parcelas recebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. (...) À luz do exposto, e considerando que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos (art. 489, §3o, CPC), evidente a falta de interesse do autor, porquanto almeja obter provimento já alcançado em primeiro grau – o que revela a desnecessidade da utilização da via recursal. Sendo assim, se a pretensão deduzida no presente apelo não vem acompanhada de utilidade, não há como se conhecer do recurso por ausência de interesse. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUROS DE MORA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS. OPORTUNIDADE CONCEDIDA. 1. Não há interesse recursal da parte que pleiteia a reforma da sentença para obter provimento jurisdicional concedido na própria decisão recorrida. (...) (Acórdão 1247988, 07145675920198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE 4 (QUATRO) RÉUS, SENDO UM DELES REVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A OUTROS 2 (DOIS) RÉUS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 229 NCPC. 1. O interesse recursal está subordinado ao interesse processual ou ao interesse de agir. Se a pretensão que se busca, seja ela em recurso ou em petição inicial, não vier a satisfazer um bem da vida ou a resolver um conflito de interesses, ou a eliminar um prejuízo da parte requerente, então não existe esse interesse. (...) (Acórdão n.1124667, 00036257120178070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator